Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-19.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800912-19.2023.8.14.0025

APELANTE: VIVIANE GONCALVES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DA APELANTE.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIMENTO.

JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO DOS AGENTES, CUJOS ATOS SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3)
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO - REANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DA RÉ ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO - PRECEDENTES.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar parcial provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VIVIANE GONÇALVES DE FREITAS
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-a pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou a recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, arguindo a ilegalidade do flagrante. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei. De forma subsidiária, suplicou a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado na fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo com a revisão da dosimetria, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 08/07/2023, VIVIANE GONÇALVES DE FREITAS E EMILY DE SOUSA, ora denunciadas, guardavam no quarto em que estavam hospedadas do Hotel Lima situado na Vila Cruzeiro do Sul, nesta cidade, com fins de traficância, aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas de crack; 39 (trinta e nove) gramas de cocaína; 08 (oito) gramas de maconha; e 01 (um) cigarro de maconha.

Consta nos autos que, no dia 07/07/2023, por volta das 23h, a Polícia Militar recebeu informações de uma pessoa que não quis se identificar, de que haviam duas mulheres hospedas no hotel lima com drogas para vender na vila.

Os policiais militares deslocaram-se até o hotel e conversaram com o proprietário do estabelecimento, Sr. Davi Alves, o qual confirmou que duas mulheres estavam hospedadas no quarto nº 7, mas no momento não encontravam-se no local, tendo indicado as suas características.

Por volta de 00h, do dia 08/07/2023, a guarnição policial empreendeu diligência e localizou em um bar na esquina do hotel duas mulheres com as características indicadas. Na oportunidade, as mulheres identificaram-se como VIVIANE GONÇALVES DE FREITAS E EMILY DE SOUSA, ora denunciadas, bem como confirmaram que guardavam a droga no quarto do hotel.

Diante das circunstâncias, os policiais militares retornaram ao hotel na companhia das denunciadas, e, após autorização delas, realizaram busca no quarto em que estavam hospedadas e encontraram aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas de crack; 39 (trinta e nove) gramas de cocaína; 08 (oito) gramas de maconha; e 01 (um) cigarro de maconha.

Ao serem questionadas acerca da origem e destino da substância ilícita, as denunciadas informaram que estavam levando a droga para uma pessoa conhecida como Adão na cidade de São Félix do Xingu/PA e que receberiam o valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelo serviço.

As substâncias ilícitas foram apreendidas e as denunciadas presas em flagrante delito e conduzidas à delegacia de polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Com efeito, as denunciadas incorreram na prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343, uma vez que guardavam no quarto em que estavam hospedadas do Hotel Lima, situado na Vila Cruzeiro do Sul, nesta cidade, com fins de traficância, aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas de crack; 39 (trinta e nove) gramas de cocaína; 08 (oito) gramas de maconha; e 01 (um) cigarro de maconha.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através dos depoimentos das testemunhas, pelo termo de apreensão de objeto e auto provisório de constatação de droga. Isto posto, estando as denunciadas VIVIANE GONÇALVES DE

FREITAS E EMILY DE SOUSA incursas nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343, o Ministério Público REQUER que, após o recebimento da presente DENÚNCIA, sejam as rés citadas para apresentarem defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 dias, conforme dispõe o art. 55 da Lei 11.343/06, prosseguindo o feito até ulteriores de direito, notificando-se as testemunhas, cujo rol segue abaixo, para virem depor em Juízo em dia, hora e local a ser designado por V. Exa., sob as cominações legais, de tudo ciente o Ministério Público, na qualidade de dominus litis.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido a denunciada condenada à pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, requereu inicialmente à defesa a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, arguindo a ilegalidade do flagrante.

Sem razão a defesa. Explico.

Embora a ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ela imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
17141102 - Pág. 12
), laudo de constatação provisório (ID
17141102 - Pág. 13
), laudo toxicológico definitivo (ID
17141425 - Pág. 1
), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Inicialmente, no que concerne à arguição de
ilegalidade do flagrante,
esclareço que a irresignação defensiva não merece prosperar, pois verifico com a detida análise dos autos que
após a denúncia anônima, a polícia realizou diligências a fim da constatar a veracidade dos fatos indo até o bar onde se encontravam a ora apelante e a outra denunciada, confirmando a informação de que estavam realmente hospedadas em um hotel da comarca, sendo que autorizaram os agentes públicos realizar as buscas no quarto do estabelecimento comercial no qual estavam hospedadas.

Restou demonstrado, ainda, por meio do depoimento da testemunha Davi Alves, proprietário do hotel onde Viviane e a outra denunciada estavam hospedadas, que elas abriram a porta do quarto para os policiais e autorizaram de forma espontânea e livre o ingresso dos agentes públicos no quarto do hotel após terem previamente confessado à guarnição que, de fato, havia entorpecentes guardados naquele estabelecimento comercial.

Ademais, imperioso acrescentar que os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência foram unânimes em afirmar que a ora apelante e a outra denunciada autorizaram a entrada no quarto onde estavam hospedadas, não havendo, por conseguinte, qualquer
ilegalidade do flagrante.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DROGAS ENCONTRADAS FORA DO DOMICÍLIO. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA BASE. QUANTIDADE DE MACONHA (100g) E DE COCAÍNA (40g). REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE PARA 1/6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...). 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. No caso, consta dos autos que os policiais, ao receberem uma notícia anônima e antes de adentrarem na residência do paciente, verificaram a atitude suspeita do mesmo, que dispensou uma pochete contendo dois tipos de droga - maconha e cocaína. Somente após constatar a existência de justa causa é que os policiais entraram na residência do paciente, encontrando outros elementos do tráfico. 4. (...). (STJ, HC 469.362/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 143066 – RJ, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe: 22/04/22)

In casu,
verifica-se a existência de justa causa para a atuação dos agentes, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, motivo pelo qual não acolho à arguição em estudo.

E, no que concerne à alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria,
verifico que em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha
Anderson Guilherme Oliveira dos Santos
, policial militar,
afirmou em juízo que receberam denúncia anônima via funcional de que duas mulheres levaram droga para a Vila Cruzeiro do Sul; que elas estavam hospedadas no hotel; que se deslocaram ao local e conversaram com o proprietário do hotel, perguntando se naquele dia duas mulheres haviam se hospedado, obtendo resposta positiva; que o proprietário do hotel informou que naquele momento as mulheres tinham saído, tendo passado suas características; que as encontraram em um bar; que elas confirmaram que estavam hospedadas no hotel; que retornaram ao hotel e as duas autorizaram a entrar no quarto; que após realizar as buscas, localizaram na mala as substâncias análogas a crack e maconha; que no momento as mulheres confessaram que estavam levando a droga para um cidadão chamado Adão às proximidades da Vila Cruzeiro do Sul; que elas informaram que eram de Marabá; que não conhece as rés da região.

A testemunha
LEONARDO DE AGUIAR FONSECA
, policial militar,
afirmou em juízo que foram acionados via funcional de que as rés estavam traficando na Vila Cruzeiro do Sul; que diligenciaram pela vila e as encontraram em um bar; QUE perguntaram às rés de onde estavam vindo; que perguntaram às rés onde estava a droga e elas confessaram que estava no hotel; que elas se dispuseram ir até o hotel; que ao chegar ao hotel, pediram permissão para entrar no quarto, as quais autorizaram; que fizeram as buscas e encontraram entorpecente; que a quantidade era de aproximadamente 500 gramas; que aparentemente assemelhava-se a crack, cocaína e maconha; que as rés confessaram o fato, dizendo que estavam levando a droga para o sr chamado Adão para a Vila do Gelado; que teriam recebido a quantia de R$1.000,00, sendo R$500,00 reais para cada; que revistaram todas as pessoas que estavam no bar; que as drogas estavam guardadas em uma mochila.

A testemunha
DAVI ALVES
, afirmou em juízo que é proprietário do hotel Lima;
que as rés estavam hospedadas no local; que presenciou quando os policiais chegaram com elas no hotel; que os policiais não agiram de forma violenta; que as rés que abriram a porta do quarto para os policiais; que foi a primeira vez que viu as rés; que não ouviu nenhum diálogo entre as rés e os policiais; QUE o hotel não costuma fazer cadastro de check in; que o pagamento foi via pix.

A testemunha
IVALDO DOS SANTOS GUIMARÃES
, policial militar,
afirmou em juízo que receberam denúncia via funcional de uma mulher que não quis se identificar, falando que duas mulheres estavam vindo em uma van de Marabá para a Vila Cruzeiro do Sul trazendo drogas; que informaram que as mulheres estavam hospedadas em um hotel próximo a rodoviária na Vila Cruzeiro do Sul; que falaram com o dono do hotel, o qual disse que tinham duas mulheres que tinham chegado horas atrás, mas elas não se encontravam no momento; que ele falou as características das mulheres; que saíram na vila procurando; que tinham duas mulheres em um bar que batiam com as características; que fizeram a abordagem no bar e identificaram as mulheres; que conversaram com as mulheres no bar e elas informaram que realmente tinham trazido a droga e que estava no hotel; que se deslocaram para o hotel com elas; que no hotel revistaram o quarto delas e encontraram a droga; que elas abriram a porta; que pediram permissão para entrar; que acharam substância semelhante a crack, cocaína e maconha; que não recorda a quantidade; que tinham outras pessoas no bar e todas foram abordadas; que no bar nenhum ilícito foi encontrado com elas; que foram no hotel porque as rés confessaram que tinham droga no local.

Em seu interrogatório, a ré
VIVIANE GONÇALVES DE FREITAS
utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio, optando por responder somente as perguntas da defesa, respondendo que tinham mais pessoas no bar e não foram abordadas.

(...). Grifei.

Com efeito, diante dos depoimentos dos policiais, as quais corroboram com as demais provas acostadas nos autos, verifico estar provado o delito de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais foram uníssimos no sentido de afirmar que a droga foi encontrada no quarto do hotel onde a ora apelante e a outra denunciada estavam hospedadas.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo
nº:
2023.03.000739-QUI
(ID
17141425 - Pág. 1
), atestou que a substância apreendida com a acusada, tratava-se
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

2.1)Tratava-se de 02(duas) porções de substância petrificada de coloração amarelada que estavam envoltas, individualmente, por plástico fino transparente e por plástico transparente. Após pesagem destes embrulhos (substância mais invólucros) obteve-se uma massa total de 253,00g(duzentos e cinquenta e três gramas);

2.2)Tratava-se de 02(duas) porções de substância petrificada e pulverulenta de coloração esbranquiçada que estavam envoltas, individualmente, por plástico fino transparente e por plástico transparente. Após pesagem destes embrulhos (substância mais invólucros) obteve-se uma massa total de 039,212g(trinta e nove gramas e duzentos e doze miligramas);

2.3)Tratava-se de 01(uma) pequena porção de erva seca de coloração esverdeada, prensada e solta, composta por talos, folhas e frutos que estava envolta por plástico fino e transparente. Após pesagem deste embrulho(erva mais invólucro) obteve-se uma massa total de 08,354g(oito gramas e trezentos e cinquenta e quatro miligramas);

2.4)Tratava-se de 01(um) pequeno cigarro de produção artesanal, confeccionado em pedaço de papel translúcido, que não estava consumido (não estava queimado) e que acondicionava erva seca esverdeada solta em seu interior. Após a pesagem deste material (erva mais o papel) obteve-se uma massa total de 0,761g(setecentos e sessenta e um miligramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

4.1)Após realização dos exames, na substância petrificada amarelada, obteve-se r e s u l t a d o “POSITIVO” para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”;

4.2)Após realização dos exames, na substância petrificada e pulverulenta esbranquiçada, obteve-se resultado
“POSITIVO”
para substância pertencente ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
“Cocaína”
;

4.3)Após realização dos exames, nas amostras de erva seca esverdeada, obteve-se resultado
“POSITIVO”
, em ambas amostras, para o grupo químico Cannabinóides e substância química
Δ-9-THC
(Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida como “
Maconha
”.

(...).

Coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

As preliminares da defesa versam, em síntese, sobre a nulidade das provas em decorrência da realização da diligência da polícia militar; nulidade da busca sem mandado; falta de laudo pericial; a ilegalidade da prisão em flagrante, ante a alegação de que a prova do tráfico de drogas deve ser considerada ilícita, o que não merece prosperar.

Isso porque restou demonstrado, por meio do depoimento da testemunha DAVI ALVES, proprietário do hotel onde as rés estavam hospedadas, que elas abriram a porta do quarto para os policiais, e autorizaram de forma espontânea e livre o ingresso dos policiais no quarto do hotel onde estavam hospedas, após terem previamente confessado à guarnição que, de fato, havia entorpecentes guardados no hotel.

Ademais, os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência foram unanimes em afirmar que as rés autorizaram a entrada no quarto onde estavam hospedadas.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de filmagem ou documento por escrito que comprove a autorização das rés, importante frisar que tais exigências, outrora estabelecidas pelo entendimento da Sexta e Quinta Turmas de Direito Penal do STJ por ocasião do julgamento do HC nº 598051/SP, foram anuladas por decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes no bojo do RE 1.342.077/SP do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão anotou o seguinte: ‘a natureza desse específico recurso constitucional não permite a sua utilização de forma abrangente e totalmente genérica, o que dirá que as decisões nele proferidas

possuam alcance indiscriminado a todos os processos envolvendo a necessidade de busca domiciliar em caso de flagrante delito, ainda mais com a determinação de implantação obrigatória de medidas não previstas em lei e que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança das unidades federativas.’

(...).

Por fim, sobre a ilegalidade da prisão em flagrante, observa-se que após a denúncia anônima a polícia realizou diligências a fim da constatar a veracidade dos fatos, inclusive foi até o bar onde se encontravam as rés, e elas confirmaram que estavam hospedadas no hotel e ambas autorizaram a polícia realizar as buscas no quarto do hotel, assim, não deve prosperar tal alegação.

(...).

Isto posto, REJEITO as preliminares ventiladas pela defesa.

(...).

Dessa forma, restam improcedentes os pleitos defensivos em estudo.

Em sequência, a ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenada, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado

foi apreendida em poder da acusada, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado,
no que lhe assiste razão em parte.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável as vetoriais antecedentes e consequências do crime, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, porém, de forma não fundamentada, corrigível através do presente recurso
.

Assim,
acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,
fixando, dessa forma, a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, não verifico agravantes e atenuantes
,
motivo pelo a pena permanece no mesmo patamar da etapa anterior.

Na última etapa da dosimetria, sem causas de aumento de pena. V
erifico novamente que o juízo
a quo
cometeu alguns equívocos na etapa derradeira, restando, nesse momento, necessário o efetivo
reconhecimento e aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
motivo pelo qual também acolho o pleito defensivo, pois, inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende que ações penais em curso (fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para afastar a aludida minorante), não se revela fundamento idôneo, por si só, para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Dessa forma, presente
à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06
,
contudo, não em sua fração máxima como requerido pela defesa, ante a necessidade de modulação em razão da natureza, quantidade e variedade relevante de entorpecente apreendido com fulcro no laudo toxicológico definitivo supracitado, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante da acusada, que justificam a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal,

o que se mostra razoável e proporcional nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
, restando a pena definitiva quantificada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena da ora apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 19/11/2024